Tribunal: TJMT
Processo: 1022647-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022647-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), SERGIO GRANJA DE SOUZA VIEIRA - CPF: 207.369.161-72 (AGRAVANTE), HELIO DE SOUZA VIEIRA NETO - CPF: 001.847.941-37 (AGRAVANTE), LAURA RODRIGUES DE SOUZA VIEIRA - CPF: 028.703.261-22 (AGRAVANTE), INCORP AND PARTNERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.131.816/0001-33 (AGRAVADO), YURI ALEXEY VIEIRA BASTOS JORGE - CPF: 502.824.921-00 (AGRAVADO), LISE MARIA VIEIRA JORGE - CPF: 482.424.701-20 (AGRAVADO), KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO - CPF: 721.818.771-49 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), OMAR EL JAMEL - CPF: 332.135.738-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER –PRETENSÃO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – ART. 828 DO CPC – CABIMENTO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO – EXCEPCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO.

“1 - A averbação premonitória no registro do imóvel possui natureza acautelatória e caráter meramente informativo, com o intuito de garantir a publicidade de processos de execução a terceiros de boa-fé e de prevenir fraudes. 2- O instituto da averbação premonitória não se confunde com o registro de penhora, pois não configura ato constritivo de bens. 3- Ainda que o processo se encontre na fase de conhecimento, possível a averbação da existência de demanda judicial na matrícula do imóvel em litígio, dando publicidade e prestigiando, desta forma, o poder geral de cautela, condição esta que não prejudica o direito dos proprietários pelo seu caráter meramente informativo.
(TJ-MT - AGR: 10034115120238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2023)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1022647-52.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SERGIO GRANJA DE SOUZA VIEIRA e OUTROS

AGRAVADO: INCORP AND PARTNERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SERGIO GRANJA DE SOUZA VIEIRA e OUTROS
contra decisão pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por
INCORP AND PARTNERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e OUTROS
indeferiu pedido de expedição de certidão premonitória.

Afirmam os agravantes que as suas irresignações reside no
“fato de que a medida acautelatória requestada ao juízo de primeiro grau foi indeferida, mesmo os Agravados evidenciando a dilapidação patrimonial, conforme fotos de anúncios de venda com o telefone pessoal de Yuri Alexey e baixa de gravames dos imóveis em seu nome após o início da demanda, possibilitando, assim, a venda destes. Além disso, a averbação realizada nas matrículas dos imóveis, noticiando a existência da demanda, é medida acautelatória que não fere o direito de propriedade e tem como escopo advertir terceiros acerca da tramitação da ação, encontrando amparo no art. 167, inciso I, alínea 21, e inciso II, alínea 12, da Lei no 6.015/73.”

Requer ao final,
“a concessão de efeito ativo/suspensivo ao agravo de instrumento, determinando-se desde já a expedição da certidão para averbação premonitória nos imóveis dos Agravados, com fundamento no poder geral de cautela, garantindo o resultado útil ao processo de origem; • No mérito, que seja dado provimento ao agravo, confirmando-se a decisão que deferir a medida de averbação premonitória, reformando, nesse ponto, a decisão agravada.”

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões
LISE MARIA VIEIRA JORGE requer o desprovimento do recurso. Os demais agravados, devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões.

O agravante se manifestou sobre o alegado em contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso comporta provimento.

Isso porque, de acordo com o artigo 828 do Código de Processo Civil é possível a averbação premonitória no registro dos bens do executado, vez que possui caráter meramente informativo, não trazendo prejuízo ao executado, in verbis:

“Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.”

Referida certidão, a ser averbada na matrícula dos bens imóveis, possuem registro de acesso público, tem o condão de (i) dar publicidade a terceiros quanto a existência da ação de execução promovida contra o devedor e, ainda (ii) por meio de referida publicidade, evitar eventual desfalque patrimonial do devedor que aliena o bem onde estava registrada a certidão.

A propósito, NELSON NERY JR:

"Trata-se não somente de garantia para o credor, que poderá evitar a alienação indevida de bens no curso da execução, pelo desestímulo do adquirente cuidadoso, que se preocupou em investigar a situação dos bens que compõem o patrimônio do devedor e que garantem o cumprimento exato da obrigação e a satisfação do credor. A norma também permite que outros credores avaliem a viabilidade de propor execução contra o mesmo devedor, considerando que o bem cujo registro indica a existência de execução contra seu proprietário já foi localizado por outrem, autor de execução em curso."
(NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 3a ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2018, p. 1773)

Em que pese o referido artigo estar presente no Título II, do Livro II, do atual Código de Processo Civil, que regula os processos de execução, a sua concessão não está totalmente reservada aos processos de execução, de modo que, a jurisprudência vem flexibilizando o entendimento por aceitar o deferimento da certidão premonitória em ações de conhecimento, regida pelo chamado procedimento comum.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA - NATUREZA ACAUTELATÓRIA E CARÁTER INFORMATIVO - PENHORA INSUFICIENTE - CANCELAMENTO DAS AVERBAÇÕES - IMPOSSIBILIDADE - PODER GERAL DE CAUTELA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO PROPRIETÁRIO IMÓVEL - DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A averbação premonitória no registro do imóvel possui natureza acautelatória e caráter meramente informativo, com o intuito de garantir a publicidade de processos de execução a terceiros de boa-fé e de prevenir fraudes. O instituto da averbação premonitória não se confunde com o registro de penhora, pois não configura ato constritivo de bens. Caso os elementos de prova não evidenciem que os imóveis sobre os quais se efetuou o registro de penhora sejam suficientes para cobrir o valor da dívida, é indevido o cancelamento da averbação premonitória lançada sobre os bens não penhorados. Ainda que o processo se encontre na fase de conhecimento, possível a averbação da existência de demanda judicial na matrícula do imóvel em litígio, dando publicidade e prestigiando, desta forma, o poder geral de cautela, condição esta que não prejudica o direito dos proprietários pelo seu caráter meramente informativo. Comprovado nos autos, que o débito original atualizado é maior que o imóvel constrito por averbação premonitória, pelo poder geral de cautela, ante o princípio da eficiência (art. 8o, do CPC/15); da efetividade da tutela executiva (art. 139, IV, conjugado com art. 771, parágrafo único, ambos do CPC/15), bem como àquele princípio de que a execução realiza-se no interesse do credor (art. 797, do CPC), não há que se falar em equívoco da decisão agravada. Decisão singular mantida, recurso não provido.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.289526-0/001, Relator (a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2023, publicação da súmula em 20/ 03/ 2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR INCIDENTAL. CABIMENTO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. PROCESSO NA FASE DE CONHECIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em processo de conhecimento, indeferiu pleito de cancelamento da averbação de certidões premonitórias nas matrículas de dois bens imóveis. 2. O pedido formulado pelas agravantes consiste em tutela de urgência cautelar incidental, portanto cabível o Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Sendo possível extrair da decisão o fundamento pelo qual o pedido foi indeferido, não há que se falar em sua anulação por falta de fundamentação. 4. Embora a providência estabelecida no artigo 828 do Código de Processo Civil (certidão premonitória) seja aplicável aos processos de execução, possível também a averbação da existência de processo de conhecimento na matrícula do imóvel, se houver autorização judicial para tanto. Inteligência do disposto nos artigos 54 a 57 da Lei 13.097/2015. 5. No caso, não tendo havido específica determinação judicial, a averbação deve ser cancelada. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.”
(TJDFT - Acórdão 1224583, 07138167520198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 28/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO QUE REVOGOU DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO AFASTADA. I) A determinação de expedição das certidões para averbação premonitória não se consubstancia em ato decisório, pois tal medida, de cunho cautelar, pode ser deferida e revogada a qualquer tempo durante o processo. II) Alegação de preclusão afastada. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA EM PROCESSO DE CONHECIMENTO – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 300 E 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS PREENCHIDOS – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 792,IV, DO CPC, APLICÁVEL AO PROCESSO DE CONHECIMENTO E DO ARTIGO 167, II, "12" DA LEI 6.015/73 – RECURSO PROVIDO. I) A averbação premonitória está prevista no artigo 828 do Código de Processo Civil e tem por desiderato dar publicidade à execução, para o fim de impedir que a parte executada dilapide seu patrimônio a ponto de se tornar insolvente e, consequentemente, frustrar o pagamento da dívida. Tal medida ainda impede que terceiro de boa-fé seja prejudicado. II) A possibilidade de expedição da certidão para averbação premonitória em sede de processo de conhecimento é medida restrita, de caráter inteiramente excepcional, mas pode ser concedida diante da demonstração da probabilidade de direito do autor quanto ao direito de crédito perseguido na ação de conhecimento (arbitramento de honorários advocatícios em processos em relação aos quais induvidosamente laborou em favor dos réus em ação que tramitou na Justiça Federal) e de risco de lesão grave e de difícil reparação, diante da possibilidade de que é possível que eventual alienação do bem venha frustrar seu latente direito à percepção do crédito perseguido naquela ação. Preenchidos os requisitos legais, deve ser deferida a expedição de certidão para afins de averbação premonitória. Recurso conhecido e provido.”
(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1414134-42.2020.8.12.0000, Campo Grande, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Dorival Renato Pavan, j: 11/03/2021, p: 15/03/2021)

A medida preconizada, assim, é garantidora do acautelamento do autor em face de possível alienação, bem assim para conhecimento de terceiros quanto à existência da ação para que, no futuro, não venham alegar boa-fé e querer manter eventual negociação aquisitiva feita com os devedores.

No caso dos autos, a probabilidade do direito do agravante, bem como o risco do resultado útil do processo, foi devidamente demonstrado, de modo que necessária a expedição de averbação premonitória, conforme requerido.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024